Tribunal: STF
Processo: ARE 1236959
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado Minas Gerais, assim ementado:
    “REEXAME NECESSÁRIO - ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL - FÉRIAS PRÊMIO - CÔMPUTO PARA EFEITOS DE APOSENTADORIA - MATÉRIA DECIDIDA JUDICIALMENTE - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DE MÉRITO - MEDIDA QUE SE IMPÕE - ABONO PERMANÊNCIA - ART. 40 § 19 DA CRFB - EXERCÍCIO DO DIREITO DE OPÇÃO - MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO REQUERENTE - REQUISITO LEGAL - FÉRIAS PRÉMIO - ADI 1.0000.09.505501-8/000 - INCONSTITUCIONALIDADE RESTRITA À NORMA MODIFICADORA - NORMA ORINIGÁRIA RESTITUÍDA - POSSIBILITADO O EXERCÍCIO DO DIREITO PELO SERVIDOR - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DA LEI N. 11.960/09 - PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANEJADOS NO ÂMBITO DA ADI N. 4.537 - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO - MODIFICAÇÃO DO DECISUM - SUCUMBÉNCIA RECÍPROCRA - REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO - RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO. - A questão já submetida à apreciação judicial com mérito julgado não pode ser objeto de novo provimento sob pena de ofender a coisa julgada. - Para efeito de percepção do abono de permanência prevista no art. 40 § 19 a Constituição da República, o exercício do direito de direito de opção em permanecer no serviço ativo deve ser expresso. - O conteúdo normativo ilidido no bojo da Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.0000.09.505501-8/000, proferida pelo Órgão Especial do TJMG diz respeito às normas que alteram a legislação referente à concessão de licenças-prêmio aos servidores do Município de Muriaé. A inconstitucionalidade da norma modificadora, declarada in abstracto, não tem o condão de anular o conteúdo da norma modificada, mas sim de reintegrar a sua vigência original. Precedentes desta corte (TJMG - Apelação Cível 1.0439.11.002865-1/001) - Sem embargo da interpretação conferida ao artigo 1°-F, da Lei n. 9.494/97 pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1270439/PR, a pendência de embargos de declaração interpostos no âmbito da ADI n. 4.537 -DF impõe a adoção dos critérios de correção monetária e juros determinados pelo art. 1°-F da lei 9494/97: os juros e a correção devem incidir, de uma única vez, com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. - Sentença parcialmente reformada no reexame necessário. Recurso voluntário prejudicado.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2°; 5°, XXXV, LIV e LV; 61, § 1°, II, c; 102, § 2°; e 169, § 1°, da CF.
    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido se fundamentou na legislação local pertinente, bem como no material fático-probatório dos autos, cujo reexame é inviável nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 
    Ademais, vale destacar a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido da inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660).
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se.
          Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator